Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719205-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LAURINDO SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDO SERGIO FILHO D E S P A C H O À embargante, para se manifestar sobre a habilitação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator